Tribunal: STF
Processo: HC 89681
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-21
Data de publicação: 2006-11-21

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA
   DE TÍTULO PRISIONAL PARA MANTER A SEGREGAÇÃO DO PACIENTE (PRISÃO
   EM FLAGRANTE OU PRISÃO PREVENTIVA). CONSTRANGIMENTO ILEGAL
   DEMONSTRADO E COMPROVADO NOS AUTOS. TEMPERAMENTO DA SÚMULA 691
   DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS CONDEDIDO.
1.
   Primeira prisão determinada por Ministra do Superior Tribunal de
   Justiça, em flagrante, relativamente ao crime de formação de
   quadrilha, na ação penal em trâmite naquele Superior Tribunal,
   exauriu-se ao se pronunciar sobre a denúncia ali apresentada pelo
   Ministério Público Federal e que determinou a soltura do ora
   Paciente.
2. Segunda prisão levada a efeito pela Polícia Federal
   sob o fundamento de remanescer a prisão em flagrante do Paciente
   quanto ao crime de porte e guarda de armas de fogo, processo em
   trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia.
Pedido de
   relaxamento da prisão indeferido pelo Desembargador Relator,
   ocasião em que, ante a carência da flagrância alegada pela
   Polícia Federal, a prisão foi transmudada em prisão preventiva
   "para garantia da ordem pública".
Para que fosse legítima a
   prisão, haveria que se comprovar o estado de flagrância ou, a ser
   como afirmado pelo Tribunal de Justiça de Rondônia, caso de
   preventiva, que foram atendidos os requisitos desta, basicamente,
   os do art. 312 do Código de Processo Penal.
Necessário
   temperamento da Súmula 691 deste Supremo, para que não se negue a
   aplicação do art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República.
   Não se há negar jurisdição ao que reclama prestação do Poder
   Judiciário, menos ainda deste Supremo Tribunal, quando se afigure
   ilegalidade flagrante. Precedentes.
Qualquer pessoa -
   independente de sua condição ou foro - tem o direito de não ser
   privada do seu estado de liberdade pelo Estado senão quando
   houver flagrância ou decisão judicial neste sentido, a qual, de
   resto, haverá de atender aos requisitos legais.
3. Habeas corpus
   concedido.